Tribunal: TJES
Processo: 5001473-81.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-81.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO ADRIANO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001473-81.2022.8.08.0028

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: PAULO ADRIANO DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA RETIRADA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida, originariamente, por
PAULO ADRIANO DOS SANTOS
e
DELVAIR MOREIRA DA SILVA
, ambos devidamente qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência e dano moral em desfavor de
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, igualmente qualificada nos autos. Narram os autores que o autor Paulo Adriano dos Santos é o atual titular da unidade consumidora nº 65160, contudo o autor Delvair Moreira da Silva é o atual usuário e responsável pelo pagamento das faturas, haja vista que este desde outubro de 2021 está no posse do imóvel cuja instalação elétrica está instalada. Relatam que no dia 11/02/2022 funcionários da requerida efetuaram a troca do medidor sem prévio aviso ou autorização. Afirmam que em setembro de 2022 foram surpreendidos com a cobrança do valor de R$ 6.579,22 (seis mil setenta e nove reais e vinte e dois centavos), momento em que tomaram conhecimento da existência de irregularidades no medidor retirado, compreendendo o período de 11/02/2019 a 11/02/2022. Sustentam que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Por este motivo, requereram liminarmente que a requerida fosse compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica. No mérito pugnaram pela declaração da ilegalidade do TOI e (ii) condenação da requerida em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Decisão (ID. 7039747) deferindo o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da cobrança.

Em contestação (ID. 7039751), arguiu preliminarmente, incompetência absoluta em razão da complexidade da matéria e a ilegitimidade do 2º requerente -
DELVAIR MOREIRA DA SILVA
. No mérito, sustenta, em suma, regularidade no procedimento, pugnando pela total improcedência do pleito autoral e realizando pedido contraposto de declaração da reconhecimento do débito da parte autora junto à Ré.

Termo de audiência (ID. 6770906), sem êxito na conciliação.

Réplica pela autora (ID. 7039758), reportando-se aos termos da inicial.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 7039759):

Ante o exposto, confirmo a liminar a seu tempo deferida (Id. 18763013), julgo parcialmente procedente o pedido inicial, consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC e:

I) Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa de Delvair Moreira da Silva e, consequentemente determino sua exclusão do polo ativo da presente ação;

II) Declaro a inexigibilidade do débito constante dos meses de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2022, cobrados integralmente no mês de setembro de 2022, referente ao TOI 9318206;

III) Condeno a concessionária requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação. Em relação a correção monetária dos valores condenatórios, aplica-se a Súmula 362, STJ.

IV) Julgo improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7039762) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica e no mérito, alega a regularidade do TOI e que seguiu todas as recomendações da Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto.

Apesar de devidamente intimada, o autor não apresentou contrarrazões (ID. 7039769).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da
quaestio
, não sendo necessária perícia técnica para tal.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9318206, ao ID. 7039752,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento da retirada do medidor e confecção do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura. Outrossim, apesar de ter sido notificado do dia da perícia, tal situação, não anula o fato de não estar presente no momento da retirada do medidor.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 4142010 da ANEEL.

Na mesma linha de raciocínio, entende-se que o corte no fornecimento da energia elétrica somente tem embasamento diante da necessária comprovação, pela requerida, de que o aparelho tenha sido violado pelo consumidor, que teriam ocorrido variações no consumo dentro do período objeto de cobrança da recomposição (por força da questionada violação) e que, como resultado das irregularidades constatadas, o requerente tenha pagado menos do que efetivamente consumiu dentro daquele mesmo período.

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo da Concessionária, em decorrência da aplicação das normas consumeristas. A jurisprudência mais atual do E. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicabilidade do CDC aos chamados serviços públicos impróprios ou individuais, que são aqueles que possuem usuários determinados ou determináveis e que permitem a aferição do quantum utilizado por cada consumidor, como ocorre com os serviços de telefone, água e energia elétrica. Referidos serviços podem ser prestados pelo próprio Estado ou por delegação, como previsto no art. 175 da CF/88.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não está representada por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)